Tribunal: STF
Processo: RE 1363416
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 10), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que restou assim ementado (peça 7):



    Apelação cível – Pensão por morte cujo instituidor foi aposentado em 1983 no cargo de Procurador de Justiça com paridade e proventos integrais – Óbito após a edição da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da Lei Complementar Estadual nº 1.012/2007 – Aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais quanto à incidência do redutor – Imposição do mesmo tratamento aos benefícios previdenciários – Garantia de paridade nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003 – Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal – Sentença reformada Recurso provido.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega contrariedade ao art. 40, § 7º, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão recorrido aplicou incorretamente o que decidido, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 603.580, inexistindo, bem por isso, direito da pensionista à integralidade do valor da pensão por morte. 



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo relevante as razões recursais.



    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o direito da pensionista à integralidade da pensão por morte, ao fundamento de que (meus grifos):



    Segundo os documentos apresentados com a petição inicial, o agente público instituidor do benefício foi aposentado em 22.07.1983 no cargo de Procurador de Justiça, com paridade e proventos integrais (fls. 26) e faleceu em 29.08.2013 (fls. 24), contingência em que a viúva, ora apelante, passou a receber o benefício de pensão por morte com incidência de redutor, sob a rubrica “LC 1012/2007 ART.144/ART.201 CF”.



    [...]



    Ante o contexto dos autos, é oportuno conferir o mesmo tratamento a ambos os benefícios previdenciários, de aposentadoria e de pensão, impondo-se a aplicação das regras de transição das Emendas Constitucionais ao caso em tela.



    Com efeito, deve ser afastada a incidência do redutor, que também foi disciplinado no art. 144 da Lei Complementar nº 180/1978, com redação conferida pela Lei Complementar nº 1.012/2007. Outrossim, garantida a observância da paridade para fins de atualização do benefício previdenciário percebido.



    O Recurso Extraordinário interposto, num primeiro momento, foi sobrestado ante o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal, da repercussão geral da matéria no Tema n. 396/RG (peça 13, fl. 1).



    É importante pontuar que, a respeito da controvérsia em questão, o Plenário desta Suprema Corte julgou o RE 603.580, Relator o ministro Ricardo Lewandowski (Tema n. 396/RG), e fixou a seguinte tese (grifei):



    Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).



    Em decorrência de referido julgamento, o Colegiado de origem, entretanto, refutou o juízo de retratação (peça 13, fls. 7-11), assentando as seguintes conclusões:



    Apelação Cível - Pensão por morte - Direito à paridade - Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido pelo C. STF no RE nº 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 396) - Manutenção do julgado anterior, que já adotou a tese definitiva fixada pela C. Corte Suprema - Acórdão original mantido, com determinação.



    Assim, como o órgão julgador manteve o seu entendimento, o apelo extremo foi admitido e remetido a esta Corte Suprema (CPC, artigo 1.041, caput).



    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar que este Supremo Tribunal, no julgamento do RE 603.580 (Tema n. 396/RG), assentou que a Emenda Constitucional n. 41/2003 extinguiu o direito à paridade (parâmetro de reajuste do benefício) e à integralidade (parâmetro de cálculo do valor do benefício) da pensão por morte. 



    No mesmo julgamento, o Plenário desta Corte anotou que “[...] a EC nº 47/2005 alterou mais uma vez as normas que regem a previdência e trouxe nova regra de transição sobre a matéria, prevendo, no que interessa ao caso em exame, que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão se dê após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos pelo servidor os requisitos de [...]”. (meus grifos)



    Em seu voto-vista, o ministro Roberto Barroso acentuou:



    9. Primeiramente,, é importante esclarecer que a instituição de benefício previdenciário rege-se pela máxima do tempus regit actum. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente ao tempo em que ocorreu o fato ensejador de sua concessão. O fato gerador da pensão é o falecimento do servidor. Portanto, o regime jurídico aplicável ao pensionamento é aquele que se encontrava em vigor na data do óbito.



    [...]



    24. Assim, os recorridos têm efetivamente direito à paridade de critérios de reajuste com os servidores em atividade que ocupam o mesmo cargo em que se aposentou o servidor falecido, porque o caso se enquadra na nova regra de transição estipulada pelo art. 3º, par. Único, EC nº 47/2005, à qual foram conferidos efeitos retroativos à data de vigência da EC nº 41/2003.



    25. É importante notar, contudo, que a EC 47/2005 estendeu aos pensionistas apenas o direito à paridade. Não lhes concedeu o direito à integralidade. Previu que os pensionistas na situação dos recorridos teriam direito à revisão do valor de sua pensão nos termos do art. 7º da EC nº 41/2003. Mas não estabeleceu que perceberiam o mesmo valor dos proventos percebidos pelo servidor falecido.



    26. Portanto, está correto o acórdão recorrido no que respeita ao direito dos recorridos à paridade. Merece reparo, contudo, na parte em que também lhes atribui direito à integralidade, ao qual não fazem jus, por não ter sido tal benefício contemplado pelo art. 3º, par. único, da EC nº 47/2005. (meus grifos)



    Conclui-se, bem por isso, que acórdão recorrido divergiu da tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral no capítulo em que conferiu à parte autora o direito à integralidade (parâmetro de cálculo do valor do benefício) da pensão por morte.



    O acórdão, nesse específico ponto, comporta reforma para que se adéque o comando nele contido ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema n. 396/RG). 



    Em face do exposto, com fundamento na alínea ‘b’ do inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, em ordem a reformar o acórdão recorrido, para determinar que seja observado, quanto ao parâmetro de cálculo da pensão por morte, o disposto no art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal.



    Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator